Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933, c/c art. 1.015, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à sua legitimidade recursal, bem como quanto aos demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004